Tribunal: TJSP
Processo: 2078288-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica – Cabimento - Empresa que comprovou efetivamente inequívoca precariedade financeira - Ausência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais que autoriza o deferimento da benesse - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.